Tribunal: TJBA
Processo: 8039378-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039378-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO CUNHA SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISBACEN (SCR). DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS PRETÉRITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Autor pleiteia indenização por danos morais em virtude da inscrição de seu nome no Sistema de Informações do Banco Central (SISBACEN/SCR), sem a notificação prévia exigida pelo CDC. A sentença reconheceu a irregularidade formal, mas afastou o dano moral em razão da existência de anotações anteriores, aplicando a Súmula 385/STJ.

II. Questão em discussão
2. Verificar se a ausência de notificação prévia enseja reparação por danos morais ou se a presença de registros pretéritos afasta a indenização, limitando-se os efeitos ao direito de cancelamento da inscrição.

III. Razões de decidir
3. A reparação moral não se mostra devida quando há registros anteriores legítimos, hipótese em que prevalece a orientação da Súmula 385/STJ.
5. Assim, afasta-se a indenização por danos morais .
6. Reconhecida a sucumbência recíproca, mantida a fixação proporcional de custas e honorários, com majoração nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de inscrições restritivas anteriores legitima a aplicação da Súmula 385/STJ, afastando o direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11º, e 86.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8039378-32.2025.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
RODRIGO CUNHA SANTOS

e Apelado
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 03 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator